Tribunal: TJES
Processo: 5011028-75.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão julgador: EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011028-75.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ELIZABEL FANTINATO BAIENSE

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. TEMA 1002 DO STF. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO FICTO (ART. 1.025 DO CPC). EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública contra acórdão que, reformando a sentença, afastou a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fundamentando-se na ausência de causalidade e de pretensão resistida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se o julgado padece de omissão ou contradição ao: (i) não considerar a contestação como prova de pretensão resistida; (ii) afastar a verba honorária mesmo diante do cumprimento da obrigação por força de liminar; e (iii) supostamente ignorar a tese firmada no Tema 1002 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito ou para a manifestação de mero inconformismo com a conclusão adotada pelo Colegiado.

4. O acórdão enfrentou a controvérsia de forma clara e suficiente, assentando que a solicitação administrativa protocolada apenas um dia antes da ação judicial não configura tempo hábil para caracterizar omissão ou negativa estatal apta a justificar a condenação em honorários.

5. A apresentação de contestação com argumentos meramente processuais não caracteriza resistência ao mérito da pretensão quando o ente público já se encontrava em fase de cumprimento da obrigação, funcionando a via jurisdicional como mero instrumento formal para a concretização da providência administrativa.

6. A manutenção da obrigação principal (direito fundamental à saúde) é logicamente independente da definição dos ônus sucumbenciais, os quais são regidos estritamente pelo princípio da causalidade.

7. Inexiste omissão quanto ao Tema 1002 do STF, porquanto a admissibilidade de honorários à Defensoria contra o ente de origem pressupõe a existência de sucumbência ou causalidade, premissas estas que foram motivadamente afastadas no caso concreto.

8. O prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais é satisfeito pela apreciação da matéria no corpo do julgado, aplicando-se, para fins de acesso às instâncias superiores, o disposto no art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A ausência de resistência administrativa real e a pronta atuação do ente público após a judicialização afastam a condenação em honorários advocatícios com base no princípio da causalidade.

2. A aplicação do Tema 1002 do STF pressupõe o reconhecimento prévio da sucumbência ou da causalidade, não servindo para fundamentar condenação em honorários quando o ente público não deu causa à lide.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 10, 1.022 e 1.025; CF, art. 196.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1002; STJ, Súmula 421.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível opostos pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESPÍRITO SANTO
contra o v. acórdão proferido no evento 17336971 pela colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, conheceu do recurso de apelação cível interposto pelo embargado e, no mérito, deu-lhe provimento.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 18296001, a embargante assevera que o acórdão estaria infirmado pelos vícios da omissão e contradição, pois sustenta que houve pretensão resistida por parte do Estado ao suscitar preliminares de extinção do feito em sua contestação. Argumenta que o cumprimento da obrigação só ocorreu por força de liminar, o que atrairia a condenação em honorários pelo princípio da causalidade. Aponta, ainda, omissão quanto à interpretação do Tema 1002 do STF, afirmando ser devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública mesmo contra o ente ao qual pertence, requerendo o prequestionamento dos arts. 85, § 10, do CPC e 196 da CF.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por, ao menos, um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

Em que pese o esforço argumentativo da embargante, depreende-se que a pretensão recursal almeja apenas rediscutir a conclusão do acórdão objurgado, o que é inviável pela via dos aclaratórios.

O acórdão embargado examinou de modo expresso e fundamentado a controvérsia, enfrentando a questão central relativa à ausência de pretensão resistida e à consequente inaplicabilidade da condenação em honorários, sob a ótica do princípio da causalidade. A conclusão adotada decorreu da análise fática de que a solicitação administrativa foi protocolada apenas um dia antes da ação judicial, evidenciando que a via jurisdicional foi utilizada sem que houvesse tempo hábil para uma negativa ou omissão administrativa real.

Não se vislumbra a alegada contradição ou omissão quanto à apresentação de contestação. O fato de o ente público ter arguido preliminares processuais não caracteriza, por si só, resistência ao mérito da pretensão quando a obrigação de fazer já estava sendo cumprida sem oposição material. Como consignado no julgado, a atuação jurisdicional funcionou como mero instrumento formal para a concretização de providência que se insere no âmbito regular de atuação administrativa, inexistindo sucumbência apta a justificar a verba honorária.

Quanto à omissão apontada em relação ao Tema 1002 do STF, cumpre esclarecer que a referida tese vinculante (que admite honorários em favor da Defensoria contra o ente público de origem) pressupõe a existência de sucumbência ou causalidade. No caso concreto, uma vez reconhecido que o Estado não deu causa à lide e não resistiu à pretensão, a discussão sobre a possibilidade jurídica de repasse de verbas honorárias à Defensoria torna-se secundária, pois a premissa antecedente para a fixação da verba (a derrota processual ou causalidade) não restou configurada.

Portanto, a
ratio decidendi
apoiou-se em premissa autônoma e suficiente — a ausência de causalidade —, o que afasta a necessidade de manifestação exauriente sobre temas que não possuem aptidão para infirmar a conclusão adotada.

No que tange ao prequestionamento dos arts. 85, § 10, do CPC e 196 da CF, é cediço que o magistrado não está obrigado a mencionar expressamente todos os dispositivos legais invocados, bastando que a matéria tenha sido devidamente apreciada, o que ocorreu na hipótese vertente. Ressalte-se, ainda, que o art. 1.025 do CPC admite o prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante para fins de acesso às instâncias superiores.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 15/06/2026 - 19/06/2026:

Acompanho o E. Relator.